Tribunal: TJDFT
Processo: 0095169-51.2010.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO OBSERVADAS. RECURSO PROVIDO.
I. Sem que tenham sido rigorosamente observadas as exigências do artigo 40 da Lei 6.830/1980, não pode subsistir a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Apelação provida.